Tribunal: TJMT
Processo: 1039165-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1039165-83.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA
AGRAVADO: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – INTIMAÇÃO PRÉVIA – ARTIGO 99, §2o DO CPC – NÃO OBSERVADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“O art. 99, § 2o do CPC assevera que o juiz pode indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais. Entretanto, antes da negativa, a parte deve ser intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência” (STJ, REsp no. 1.584.130/RS, Rel. Ministro Felipe Luís Salomão).
Agravo de instrumento provido parcialmente para possibilitar a juntada de documentos comprobatórios quanto a alegada hipossuficiência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039165-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO GABRIEL - CPF: 285.933.888-84 (ADVOGADO), WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA - CPF: 020.282.641-44 (AGRAVANTE), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
–
INTIMAÇÃO PRÉVIA
–
ARTIGO 99, §2o DO CPC
–
NÃO OBSERVADO
–
DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O art. 99, § 2o do CPC assevera que o juiz pode indeferir o benefício quando houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais. Entretanto, antes da negativa, a parte deve ser intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência”
(STJ, REsp
no.
1
.
584
.
130/RS, Rel. Ministro Felipe Luís Salomão).

Agravo de
i
nstrumento provido parcialmente para possibilitar a juntada de documentos comprobatórios quanto a alegada hipossuficiência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1039165-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA

AGRAVADO:

JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WANDERLEY SIMAO DE SOUZA SARDANHA
,
contra decisão proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da 2
a Vara
da Comarca de
Barra do Bugres
/MT
,
Dr.
Arom
Olímpio Pereira
,que, nos autos de
Ação
de Danos Morais c/c Inexistência de Débitos com Pedido de Tutela de Urgência,
no.
1003433-17.2025.8.11.0008
, ajuizada
em face de
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo
a
gravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes, ou manifeste a desistência da ação, sob pena de extinção do feito.

Em face de tal decisão, o agravante sustenta que padece de nulidade por ofensa direta ao
a
rt. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que o indeferimento do pedido de justiça gratuita foi proferido de plano, sem que lhe fosse previamente oportunizada a juntada de outros documentos capazes de corroborar a alegada insuficiência de recursos, tais como extratos bancários ou declaração de isenção do imposto de renda.

Argumenta, ademais, que a decisão agravada incorre em erro de mérito, uma vez que a presunção legal de hipossuficiência, estabelecida no
a
rt. 99, § 3o, do Código de Processo
Civil, milita em seu favor e foi devidamente corroborada pela Declaração de Hipossuficiência e pela cópia da CTPS, que evidencia seu estado de desemprego.

Para comprovar a hipossuficiência, o agravante colacionou aos autos a cópia da Carteira de Trabalho Digital, da qual se extrai que laborou na função de frentista de outubro de 2017 a abril de 2022, recebendo salário mensal de R$1.335,96; permaneceu desempregado até o ano seguinte; laborou como Professor do Ensino Médio, auferindo renda média de R$2.712,87 em 2023 e R$4.494,36 no ano de 2024, conforme as declarações de imposto de renda de 2023 e 2024, também anexadas.

Salienta que esteve desempregado novamente no período de setembro de 2024 a outubro de 2025, e que iniciou novo labor na função de Almoxarife, com contrato de trabalho por prazo determinado, recebendo a quantia mensal de R$3.000,00.

Enfatiza que, em razão de sua atual condição, não possui recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, cujo valor, apenas para o presente recurso, é superior a R$500,00, montante que comprometeria gravemente sua subsistência.

Por fim, argumenta que a assistência por advogado particular não constitui óbice à concessão da gratuidade da justiça, conforme expressa disposição do
a
rt. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, e que o indeferimento da justiça gratuita viola os Princípios da Inafastabilidade da Jurisdição (
a
rt. 5o, XXXV, da Constituição Federal) e da
assistência jurídica integral e gratuita
(Art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal).

Diante de todo o exposto, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para suspender a exigência de recolhimento das custas e a eficácia da decisão agravada, e, ao final, requer o total provimento do
agravo de instrumen
to para que seja anulada a decisão agravada, por violação
ao
a
rt. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, e reformada a decisão para conceder definitivamente o benefício da justiça gratuita.

O efeito suspensivo foi
deferido
em
11
/
11
/
20
2
5
,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
em Substituição Legal,
conforme
decisão
Id
.

328017374
.

A parte agravada apresentou contraminuta, em que pede o desprovimento do recurso (Id. 332498886).

É o relatório.

VO
TO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia trazido no presente recurso cinge-se na pretensão do
agravante
quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita, que foi, de plano, indeferido pelo togado singular.

Embora os artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC estabeleçam que basta a simples declaração lançada na inicial de que o agravante não possui condições de arcar com as despesas processuais, para obter a gratuidade, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, em contrapartida, exige-se a
demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade
.

Nessa esteira, deve a parte comprovar por meio de documentos, a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Em suas razões,
o
recorrente, entre outros argumentos, destac
a
que não foi observada a legislação legal que prevê que o juiz, antes de decidir pelo indeferimento da gratuidade,
há de possibilitar à parte interessada a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

Da análise dos autos, infere-se que o juízo
a quo
, ao receber a inicial, indeferiu
de plano

a gratuidade
pretendida,
por entender que o ora recorrente
tem condições de arcar com as despesas processuais
.

Eis o teor do

decisum

no ponto de interesse
:

“
(...)
Na hipótese dos autos, tenho que não há justificativa para o deferimento da gratuidade da justiça a parte requerente, pois os documentos apresentados, não comprovam a situação de necessidade, nos termos do art. 98 do CPC.

Pelo contrário, atestam que o requerente possui condições para arcar com o pagamento das custas processuais, sem que tais valores comprometam sua sobrevivência.

Mormente, neste sentido cabe trazer à baila o seguinte julgado:

(...)

Ainda, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vai além, reconhecendo que a pura e simples declaração de insuficiência financeira pelo interessado, não priva o Magistrado de seu indeferimento, considerando os altos valores discutidos na ação, senão vejamos:

(...)

No mesmo sentido:

(...)

Não obstante, verifica-se que a presente demanda se enquadra nas hipóteses de competência dos Juizados Especiais Cíveis, existindo a possibilidade de que a parte, querendo, ajuíze tal ação perante o Juizado, diante do qual
não se exige
o pagamento
de custas e taxas judiciárias, sendo que em tal circunstância bastará ao requerente manifestar-se pela desistência nos presentes autos.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita, formulado pela parte interessada, pelo que, determino a intimação da parte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial e apresente a devida guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação, bem assim junte cópia de comprovante de endereço pessoal da parte autora, ou manifeste-se pela desistência da ação (sem imposição de sucumbência), sob pena de extinção do feito, nos termos dos artigos 321 e 485, I, do Novo Código de Processo Civil.”
(sic)

Portanto, sem possibilitar o contraditório
ao
agravante, o nobre Juiz indeferiu a pretendida gratuidade.

Pois bem.No caso concreto, visualiza-se que
o
agravante
tem razão, pois não foi intimado
previamente para comprovarem a alegada hipossuficiência, conforme prevê o § 2o do art. 99 do CPC.
Verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

Assim, diante do teor do dispositivo citado,
o
agravante deveria ter sido
previamente
intimado
a comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, o que
, de fato,
não ocorreu. Ou seja, no caso em tela, o juízo indeferiu de plano o pedido de gratuidade da justiça, com base somente nos documentos até então apresentados.

Sobre o assunto, a decisão monocrática proferida pelo
Ministro Humberto Martins
, com base em entendimentos daquele colendo Superior Tribunal de Justiça, expôs que:
“(...)
conforme disposto no art.99§ 2o do CPC, o magistrado somente poderia indeferir a gratuidade de justiça, se houvesse nos autos elementos que evidenciassem a falta de pressupostos legais para concessão do pretendido benefício,devendo, antes do indeferimento determinar que a parte comprovasse o preenchimento dos requisitos para sua concessão, ou seja, deveria o magistradooportunizarà parte o direito de comprovar sua hipossuficiência, observada o que dispõe o art. 6o do CPC
(...)”
(STJ -
AREsp
1853244, j. 06/05/2021, p. 10/05/2021) (destaquei).

Sobre o assunto, transcrevo, também, ementa concernente ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA
. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SEMPRÉVIAOPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE. ANULAÇÃO DA DECISÃO E DETERMINAÇÃO DE NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural, sem oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indefere o pedido de justiçagratuita, sem apréviaintimação da parte para apresentar documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural (CPC, art.99, § 3o). 4. Havendo dúvida razoável quanto à veracidade da alegação, o juiz deve oportunizar a comprovação por parte do requerente, antes de indeferir o pedido. 5. A ausência dessa providência viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, impondo a anulação da decisão agravada para que o juízo de origem profira nova decisão, após abertura de prazo à parte para manifestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem oportunize à parte a comprovação da hipossuficiência, com posterior reanálise do pedido de gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, sem concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência, é nula por violação ao contraditório e ao devido processo
legal. 2. Nessa hipótese, a decisão deve ser anulada para que o juízo competente profira nova decisão, após manifestação da parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98 e99, §§2oe 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1029666-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2024."
(N.U 1009264-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

A jurisprudência de outros Tribunais trilha o mesmo caminho. Vejamos:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – NULIDADE –
A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade da justiça não pode ser indeferida por ausência de seus pressupostos sem que antes a parte seja intimada a comprovar sua real situação econômica – Aplicação do art. 99, §2o, in fine, do CPC/2015 – Decisão anulada - Recurso provido
.”
(TJSP;Agravo de Instrumento 2057584-59.2021.8.26.0000; Relator (a):Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -38a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/04/2021; Data de Registro: 29/04/2021) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA –
INDEFERIMENTO DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE
MISERABILIDADE – OPORTUNIZAÇÃO – NECESSIDADE – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – DESCUMPRIMENTO DOART.99, § 2o, CPC
– PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR – ACOLHIMENTO.

Deve ser decretada a nulidade da decisão agravada por
error
inprocedendoquando constatado o indeferimento de plano do benefício da justiça gratuita, haja vista a violação da disposição legal contida no § 2o, doart.99, do CPC/2015, bem como aos princípios da ampla defesa e do acesso à Justiça.
”
(TJMG – AI: 10000200349686001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2020) (destaquei)

De mais a mais, conforme dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, ojuiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Verifica-se da parte final do § 2o do artigo

99
do
CPC, que buscou o legislador preservar o contraditório e a ampla defesa quando houver em análise pedido de benefício da Justiça Gratuita.

Desta forma, faz-se necessário impedir o precoce cancelamento do feito, razão pela qual deve o Magistrado de primeiro grau cumprir o citado dispositivo legal.

Ressalte-se, no mais, ser indevido que esta instância desde logo reconheça que a parte insurgente deve ser agraciada com o benefício pretendido, sob pena de caracterizar indevida violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
,
para anular a decisão agravada e determinar que o juízo de origem oportunize ao agravante a juntada de documentos comprobatórios e, após, profira nova decisão fundamentada acerca do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026